Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. FEMINICÍDIO. CAUSA DE AUMENTO. PRESENÇA FÍSICA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. A existência de lastro probatório judicializado autoriza a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível quando elas forem manifestamente improcedentes ou não estiverem em consonância com os elementos dos autos. Do contrário, inclusive em caso de dúvida, devem ser sopesadas e analisadas pelo Tribunal do Júri. Presentes indícios no sentido de que o réu desferiu múltiplos golpes de faca e com instrumento contundente na vítima enquanto ela tentava se defender e em decorrência do sentimento de posse em relação à vítima, as qualificadoras atinentes ao modo cruel e motivo torpe devem ser mantidas para apreciação do Tribunal Popular, visto que não se mostram manifestamente improcedentes ou, ainda, divorciadas do contexto fático-probatório. Havendo indícios de que o crime foi cometido em situação de violência doméstica e familiar, deve ser mantida a qualificadora do feminicídio. Comprovado que o descendente da vítima estava na residência na qual foi praticado o crime, havendo questionamentos somente quanto ao cômodo em que ele se encontrava, deve a causa de aumento de pena ser encaminhada para decisão pelo Conselho de Sentença.